Tribunal: STF
Processo: Rcl 17217
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI MUNICIPAL INDICADA COMO ATO RECLAMADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O efeito vinculante das súmulas previstas no art. 103-A da Constituição não abrange o Poder Legislativo, no exercício de sua competência legislativa.



    2. Não é possível o manejo de reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis.



    3. Não cabe reclamação quando o ato reclamado for anterior à publicação do parâmetro de controle. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.